Tribunal: TJMT
Processo: 0020165-68.2012.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0020165-68.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA NATIVIDADE GONZALES ARASHIDA - CPF: 691.699.001-59 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO - CPF: 453.221.711-34 (RECORRIDO), ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 551.717.291-15 (ADVOGADO), GLICERIO MONTEIRO NETO - CPF: 364.719.504-97 (RECORRIDO), KANZEN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 00.503.142/0001-71 (RECORRIDO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE-

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, não se justifica a interposição de embargos de declaração. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação da parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRA RIBEIRO DE BARROS MONTEIRO opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega que
“referida decisão inviabilizou a correta conclusão do direito, conduzindo ao indevido improvimento do pedido do Recorrente, tem-se por via de consequência o reconhecimento de que ouve contradição nos autos e devendo ser corrigida a contradição e omissão”.

A Embargado apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor, bem como pela condenação da embargada em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência dos vícios apontados pelo Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso não foi provido.

A Embargante em longo arrazoado vem, novamente, discutir acerca da liquidez e exigibilidade dos títulos, sendo certo que tal matéria, conforme consta no voto embargado já foram objeto de embargos de devedor julgados improcedentes e de recurso que não foi provido.

No que diz respeito a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de igual modo, ficou claro no decisum que “
a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa Kazen foi proferida em
2/12/2019
e dela não houve recurso, ocorrendo, desse modo, a preclusão temporal
.

E, por último, no tocante a impenhorabilidade dos valores bloqueados, caberia a parte demonstrar que o referido valor seria de natureza salarial e de poupança, o que não logrou êxito em fazê-lo.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da parte Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Tendo em vista que o presente recurso possui intuito manifestamente protelatório e considerando que questiona matéria já analisada, insurgindo-se a parte mediante os mesmos fundamentos, com fulcro no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 80 e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024